Tribunal: STF
Processo: ARE 1563318
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Cumulação de proventos de aposentadoria, com pensão militar e remuneração de 2 (dois) cargos públicos de médico. Impossibilidade. Tema nº 921 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de provimento.



      I. Caso em exame



     1. Agravo contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto por servidor público em desfavor de acórdão do TRF da 5ª Região, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de pagamento de pensão militar.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação de proventos, com pensão militar e 2 (duas) remunerações de cargos públicos de médico. 



    III. Razões de decidir



    3. Entende a recorrente que, se a Constituição da República permite acumulação de duas remunerações, e na Lei nº 3.765, de 1960, se prevê a concomitância do pagamento de pensão militar com remuneração/proventos, seria, então, possível receber os 4 (quatro) benefícios pretendidos.



    4. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal tem pronunciamento expresso sobre a impossibilidade de tríplice acumulação de remunerações/proventos ou pensões públicas, na forma do que decidido no ARE nº 848.993/MG (Tema nº 921 do ementário da Repercussão Geral).



    5. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DA ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE VENCIMENTOS E/OU PROVENTOS. 



    1. Trata-se de ação cível ajuizada por particular contra a União, objetivando o restabelecimento da pensão militar recebida pela autora, sob o fundamento de que exerce cargos acumuláveis por conta do exercício profissional da área de saúde, conforme exceção autorizada pelos arts. 37, XVI, "c", e 40, § 6º, da Constituição Federal. 



    2. O juízo federal da Seção Judiciária de Pernambuco manteve a tutela deferida e julgou procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a União a restabelecer o pagamento de pensão por morte militar, de forma cumulativa ao recebimento da aposentadoria concedida pelo RGPS, e os vencimentos percebidos pelo Governo do Estado de Pernambuco, em decorrência do exercício da profissão de médica . 



    3. Recurso de apelação apresentado pela União. Em suas razões recursais, aduz que, no caso específico, a parte autora recebe uma pensão militar (identificador nº 983101276) paga pelo Comando do Exército, um vencimento do cargo de médico pago pela Secretaria da Saúde da Prefeitura de Olinda, um vencimento de médico paga pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco e um provento de aposentadoria por tempo de contribuição pago pelo INSS (identificador nº 1958699583), totalizando 4 (quatro) remunerações inacumuláveis, o que é vedado. Como se vê, a ilegalidade da pretendida acumulação dos benefícios previdenciários pela autora advém da limitação imposta pela Lei n° 3.765/1960. O Egrégio Supremo Tribunal Federal, reafirmando sua jurisprudência, decidiu pela impossibilidade de tríplice acumulação de vencimentos e/ou proventos, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 848.993/MG, relatado pelo Min. Gilmar Mendes, que teve repercussão geral reconhecida e foi decidido no mérito em votação no Plenário Virtual. Na hipótese acima citada, uma professora impetrou mandado de segurança para garantir a acumulação de proventos de uma aposentadoria no cargo de professora com duas remunerações, também referentes a cargos de professora das redes estadual e municipal, em que o ingresso, por meio de concurso público, se deu antes da publicação da EC 20/1998. No entanto, o Min. Gilmar Mendes observou que a jurisprudência do STF, em diversos precedentes, é no sentido de que a permissão constitucional de acúmulo de cargos públicos deve ser interpretada de forma estrita, vedando, em qualquer hipótese, a acumulação tríplice de remunerações não importando se proventos ou vencimentos". Menciona, ainda, que, " em outubro de 2021, no julgamento do Agravo Regimental no RE 1326348, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que há vedação constitucional à acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998 . Por fim, requer, na remotíssima hipótese de o pleito da parte autora ser acolhida, o que não se espera, a União invoca a aplicação do indexador monetária e de juros de mora determinado na EC nº 113/2021, para o período posterior a 9/12/2021". 4. Depreende-se do art. 37, XVI, "c", da Constituição Federal, c/c o art. 118, da Lei nº 8.112/90, que é possível a acumulação remunerada de dois cargos de profissionais de saúde, impondo-se, como única restrição, a existência de compatibilidade de horários. 



    5. A acumulação de três benefícios pela recorrente não encontra respaldo na legislação. De acordo com o art. 29 da Lei nº 3.765/60 é possível a acumulação de pensão militar com, no máximo, uma aposentadoria ou pensão. 



    6. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema (Tema 921), onde teve a oportunidade de deixar consignado que é vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, quando do julgamento do ARE 848.993-RG, e fixou a seguinte tese: "É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998. Ao julgamento do ARE 848.993-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes Tema nº 921 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte fixou a Tese de que É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998. 2. Embargos de divergência providos. (AI-AgR-EDv - EMB.DIV. NO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 426792000005507, ROSA WEBER, STF)". 



    7. O eg. Superior Tribunal de Justiça também sedimentou o entendimento de que é vedada a acumulação tríplice acumulação de proventos e/ou vencimentos de cargos ou empregos públicos no ordenamento jurídico-constitucional, vigente ou anterior, vejamos: "A situação fático-jurídica delimitada nos autos se amolda à entendimento consolidado na jurisprudência acerca da impossibilidade de tríplice acumulação de proventos e/ou vencimentos de cargos ou empregos públicos no ordenamento jurídico-constitucional, vigente ou anterior. 4. Agravo regimental improvido. ..EMEN: (AROMS - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 13710 2001.01.09226-6, NEFI CORDEIRO - SEXTA TURMA, DJE DATA:23/09/2015 ..DTPB:)". 



    8. Inversão do ônus sucumbencial, observando os benefícios da justiça gratuita deferida. 



    9. Recurso de apelação provido.” (e-doc. 66).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 81).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 37, inc. XVI, al. “c”, e 40, § 6º, da Constituição da República.



    3.1. Narra que, em se tratando de “acumulação de dois cargos constitucionalmente autorizados, associada ao recebimento de pensão militar, não há que se aplicar a jurisprudência do STF, recentemente reafirmada por aquela Corte (STF, ARE 848.993, Rel. Ministro Gilmar Mendes), consubstanciada no Tema 921 da Repercussão geral”.



    3.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja reconhecido à autora o direito ao recebimento concomitante de pensão por morte militar, aposentadoria concedida pelo RGPS, e os vencimentos percebidos pelo Governo do Estado de Pernambuco e Prefeitura de Olinda, em decorrência do exercício da profissão de médica (e-doc. 66).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis o teor do acórdão recorrido:



    “Trata-se de ação cível, ajuizada por particular contra a União, objetivando o restabelecimento da pensão militar recebida pela autora, sob o fundamento de que exerce cargos acumuláveis por conta do exercício profissional da área de saúde, conforme exceção autorizada pelo art. 37, XVI, "c", e art. 40, § 6º, ambos da Constituição Federal.



    O juiz federal da Seção Judiciária de Pernambuco manteve a tutela deferida e julgou procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC , para condenar a União a restabelecer o pagamento de pensão por morte militar, de forma cumulativa ao recebimento da aposentadoria concedida pelo RGPS, e os vencimentos percebidos pelo Governo do Estado de Pernambuco, em decorrência do exercício da profissão de médica.



    Recurso de apelação apresentado pela União. Em suas razões recursais, aduz que, no caso específico, a parte autora recebe uma pensão militar (identificador nº 983101276) paga pelo Comando do Exército, um vencimento do cargo de médico pago pela Secretaria da Saúde da Prefeitura de Olinda, um vencimento de médico paga pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco e um provento de aposentadoria por tempo de contribuição pago pelo INSS (identificador nº 1958699583), totalizando 4 (quatro) remunerações inacumuláveis, o que é vedado.



    (...)



    Trata-se de apelação interposta pela União, em face da sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento do pagamento de pensão por morte militar, recebido de forma cumulativa com o aposentadoria concedida pelo RGPS, e os vencimentos percebidos pelo Governo do Estado de Pernambuco, em decorrência do exercício da profissão de médica. 



    Depreende-se do art. 37, XVI, "c", da Constituição Federal, c/c art. 118, da Lei nº 8.112/90, que é possível a acumulação remunerada de dois cargos de profissionais de saúde, impondo como única restrição a existência de compatibilidade de horários. Vejamos: 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 



    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 



    a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



     b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 



    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001) 



    A Lei nº 3.765, de 04 de maio de 1960, que dispõe sobre as pensões militares, preceitua em seu art. 29, que: 



    Art.29. É permitida a acumulação: 



    I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; 



    II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal . 



    Assim, a permissão de acumulação da pensão militar com mais outro benefício deve ser interpretada de maneira restrita, permitindo-se que a pensão militar seja cumulada com outro benefício previdenciários ou com um vencimento, originados dos cofres públicos. 



    Sobre o assunto, esta corte já decidiu pela impossibilidade da tríplice acumulação, vejamos: 



    ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (PAGAS PELO INSS). IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 1. Caso em que a impetrante, na condição de pensionista, em decorrência de falecimento de irmão, ocorrido a bordo de navio torpedeado durante à Segunda Guerra Mundial, pretende a anulação de ato administrativo que impôs a ela a opção pela renúncia ou suspensão de pagamento de algum dos benefícios recebidos cumulativamente, requerendo, ainda, que a autoridade impetrada se abstenha de tomar qualquer medida de suspensão do pagamento, ao argumento de que a pensão militar/especial de ex-combatente poderia ser cumulada com benefícios previdenciários; 2. O juiz singular denegou a segurança, ao fundamento de que o benefício de pensão militar, concedido nos termos da Lei nº 3.765/60, não se confundiria com o benefício de pensão especial de ex-combatente, conforme previsto no art. 53, II, do ADCT, como quer fazer entender a impetrante, daí por que não seria permitida a cumulação como mais de um benefício percebido pelos cofres públicos; 3. Dado que a pensão em questão tem natureza militar, pois, advinda do falecimento do irmão da impetrante que era 3º sargento militar da ativa do Exército Brasileiro e, recaindo sobre a hipótese o disposto no art. 29 da Lei nº 3.765/1960 (que regulamentava as pensões militares à época do falecimento do instituidor do benefício), somente é permitida a acumulação de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria ou, ainda, de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, sendo legal, portanto, o termo de opção submetido à impetrante, a fim de excluir a percepção de um dos benefícios previdenciários recebido cumulativamente à pensão militar em questão; 4. Apelação desprovida. (PROCESSO: 08046471620224058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 16/05/2023).



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema (Tema 921), quando do julgamento do ARE 848.993-RG, e fixou a tese que: " É vedada a cumula çã o tr í plice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos p ú blicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998 ". Neste sentido, vejamos:



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE DUAS APOSENTADORIAS CUMULADOS COM REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS ADVINDOS DOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. ARE 848.993-RG. TEMA Nº 921 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Ao julgamento do ARE 848.993-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes Tema nº 921 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte fixou a Tese de que É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998. 2. Embargos de divergência providos. (AI-AgR-EDv - EMB.DIV. NO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 426792000005507, ROSA WEBER, STF.). 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Acumulação de um provento de aposentadoria com dois vencimentos da atividade. 3. Impossibilidade. 4. Interpretação restritiva do art. 11 da EC 20/98. Possibilidade de acumular um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da referida emenda, ainda que inacumuláveis os cargos. 5. Vedada em qualquer caso a cumulação tríplice de remunerações. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE-AgR - AG.REG. 328109000119815, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO , GILMAR MENDES, STF.).



    O eg. Superior Tribunal de Justiça também sedimentou o entendimento de que é vedada a acumulação tríplice de proventos e/ou vencimentos de cargos ou empregos públicos no ordenamento jurídico-constitucional, vigente ou anterior. Seguem os julgados:



    (...)



    Por tais razões, dou provimento à apelação. 



    Inversão do ônus sucumbencial, observados os benefícios da justiça gratuita deferida. 



    É como voto.” (e-doc. 66).



    5. Ao julgar os embargos de declaração opostos, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região reafirmou o quadro fático dos autos:



    “No caso, em suas razões recursais, a União apresenta a informação que a parte autora recebe 4 (quatro) remunerações inacumuláveis, o que é vedado. 



    Assim, o que restou configurado foi a ilegalidade da cumulação de 4 remunerações/proventos e, também, a previsão do art. 29 da Lei nº 3.765/60, sobre a possibilidade de acumulação de pensão militar com, no máximo, uma aposentadoria ou pensão.



    Ademais, a parte autora não impugnou as informações apresentadas pela ré, de que não se está falando de tríplice cumulação de remuneração/proventos, mas de cumulação d e 1 (uma) pensão militar (identificador nº 983101276) paga pelo Comando do Exército, 1 (um) vencimento do cargo de médico pago pela Secretaria da Saúde da Prefeitura de Olinda, 1 (um) vencimento de médico paga pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco e 1 (um) provento de aposentadoria por tempo de contribuição pago pelo INSS (identificador nº 1958699583), totalizando 4 (quatro) remunerações inacumuláveis, conforme informação extraído do Portal de Transparência, no endereço http://web.transparencia.pe.gov.br/despesas/remuneracao/ .



    Não há que se falar em decadência para anulação do ato administrativo considerado ilegal, pois este ato não gera direito subjetivo ao destinatário. Este Corte já decidiu que , conquanto o art. 54 da Lei 9.784/99 preveja o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para a Administração revisar os atos dos quais resultem efeitos favoráveis aos administrados, quando o ato administrativo está em desacordo com a legislação, sendo nulo desde o seu nascimento, não se aplica o aludido prazo, posto que não há como convalidar ato ilegal. É dever da Administração Pública anular seus atos considerados ilegais diante da revisão de concessão do benefício. Assim, no caso, afasta-se a alegação de decadência para apreciar e julgar a questão acerca da cumulatividade de quatro benefícios, dois civis e dois militares, haja vista que a acumulação de benefícios percebidos dos cofres públicos deve ser interpretada restritivamente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (RESP 1434168/RS, rel. min.Humberto Martins, segunda turma, julgado em 25 de agosto de 2015, publicado em 24 de setembro de 2015)."(TRF5, 2ª T., PJE 0816324-77.2021.4.05.8000, Rel. Des. Federal Convocado Leonardo Augusto Nunes Coutinho, Data da assinatura: 07/08/2022) (PROCESSO: 08167265220214058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 22/11/2022). 



    Verifica-se, pois, que as alegações aduzidas nos presentes embargos não foram opostas com a intenção de sanar algum vício no acórdão, mas sim, tentativa de reexame em substância da matéria já julgada. 



    Não se admitem embargos declaratórios com a finalidade de emprestar efeitos modificativos ao julgado quando neste inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material e o embargante limita-se a demonstrar seu inconformismo com o que foi decidido. 



    Destarte, se o acórdão não está eivado de vício ou de algum aspecto sobre o qual deveria o juízo ter-se pronunciado obrigatoriamente, os embargos não podem ser providos.” (e-doc. 81).



    6. A par da diferença verificada quanto ao total de remunerações que a recorrente pretende receber de forma concomitante, se 3 (três) ou 4 (quatro), já se manifestou o STF sobre a impossibilidade da tríplice acumulação.



    7. Alegou a autora nas razões do recurso extraordinário:



    “Quanto à pretensão em se acumular pensão militar com outros benefícios, observo que a Administração Militar indeferiu o pedido da Autora com fundamento no artigo 29 da Lei nº 3.765/60, que assim estabelece:



    "Art. 29. É permitida a acumulação: (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001) I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215- 10, de 31.8.2001) II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001)".



    Percebe-se que a Lei 3.765/60 não prevê a tríplice cumulação de benefícios, somente permitindo a dupla cumulação, nos termos acima transcritos. 



    Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 é explícita em admitir a cumulação remunerada de dois cargos públicos de profissionais de saúde, desde que haja compatibilidade de horários, a teor do disposto no art. 37, inciso XVI, alínea "c", in verbis 



    "(...) : XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...) c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001); 



    Por conseguinte, é possível a tríplice acumulação pretendida, uma vez que a presente hipótese versa sobre duas remunerações relativas ao cargo de médica e uma pensão militar, razão pela qual, tendo em vista a supremacia das normas constitucionais sobre as demais normas de inferior hierarquia, não há que se falar em prevalência de legislação ordinária (art. 29 da Lei nº 3.765/60).” 



    8. Ao que parece, entende a recorrente que, se a Constituição da República permite acumulação de duas remunerações, e na Lei nº 3.765, de 1960, está prevista a concomitância do pagamento de pensão militar com remuneração/proventos, seria, então, possível, receber os 4 (quatro) benefícios pretendidos.



    9. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência expressa sobre a impossibilidade de tríplice acumulação de remunerações/proventos ou pensões públicas, na forma do que decidido no ARE nº 848.993/MG (Tema nº 921 do ementário da Repercussão Geral), cuja ementa é a seguinte:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.”



    (ARE nº 848.993-RG/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/10/2016, p. 23/03/2017).



    10. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XVI, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. (...) PENSÃO E APOSENTADORIAS. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 921. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.” 



    (RE nº 1.326.348-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 18/11/2021). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE DUAS APOSENTADORIAS CUMULADOS COM REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS ADVINDOS DOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. ARE 848.993-RG. TEMA Nº 921 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Ao julgamento do ARE 848.993- RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema nº 921 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte fixou a Tese de que ‘É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998’. 2. Embargos de divergência providos.” 



    (AI nº 426.792-AgR-EDv/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 20/03/2020, p. 02/04/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO TRÍPLICE. VENCIMENTOS E DOIS PROVENTOS. CARGOS DE MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal entende que somente se admite a acumulação de proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, empregos ou funções acumuláveis na atividade. II – Incabível, portanto, a acumulação de dois proventos de inatividade com vencimentos de cargo efetivo, uma vez que a vedação à cumulação de três cargos ou empregos de médico já existia quando o servidor se encontrava na ativa. III – Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 613.399-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/08/2012, p. 27/08/2012).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Em tendo havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator